Tribunal: STF
Processo: RE 138118
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
- Necessidade da juntada, que não se fez, de precedente em
que se baseou, referindo-se apenas ao seu número, o acórdão
recorrido.
- Ademais, as ofensas à Constituição alegadas no recurso
extraordinário implicam o exame prévio de normas
infraconstitucionais, razão por que são elas indiretas ou reflexas,
não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.